Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703410-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: RODRIGO CARDOSO MARINS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 69.727, em favor de RODRIGO CARDOSO MARINS, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que ainda não apreciou pedido formulado pela Defesa. Informa o impetrante que o paciente encontra-se em regime semiaberto. Narra ter formulado pedido de concessão de indulto previstos nos Decretos de 2022 e 2023, obtendo parecer favorável do Ministério Público. Neste contexto, argumenta haver grande possibilidade de que a solicitação seja deferida pelo Juízo a quo, o que provavelmente também repercutirá no seu direito de progressão ao regime aberto. Declara que como os autos de execução foram conclusos ao magistrado em 23/01/2024 e não houve a prolação de qualquer decisão, no dia 29/01/2024 peticionou nos autos buscando prioridade, porém, “Em atendimento realizado por meio do Balcão Virtual, foi informado de que o Juízo não tem atribuído prioridade em tais casos, mesmo na hipótese de existir a chance de imediata progressão ao regime aberto”. Acrescenta que “A Defesa esclarece que não há nenhum tipo de excesso de prazo, ou mesmo de demora. No entanto, considerando a possibilidade do paciente de sair do cárcere a qualquer momento, parece razoável que a decisão seja proferida o quanto antes, à guisa de permitir o reestabelecimento da liberdade do sentenciado de forma célere (...) A ideia é permitir que o feito seja decidido o mais rapidamente possível, de possibilitando que o paciente progrida ao regime domiciliar”. Requer, com isso, liminarmente, que seja determinada a apreciação dos pedidos formulados pela Defesa pela Vara de Execuções Penais com prioridade. No mérito, postula “que o Juízo da VEP/DF aprecie os pedidos defensivos no que tange aos Decretos Natalinos de 2022 e de 2023, bem como no tocante a todas as remições pendentes homologação, e que, pari passu, remeta os autos ao MPDFT – se procedente o pedido – para que os requisitos para progredir ao regime aberto sejam objeto de manifestação pelo Parquet”. A liminar foi indeferida (fls. 58/59). Em informações, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunica que: “Em relação ao objeto do presente writ, esclareço que, em decisão proferida nesta data, este Juízo analisou os pedidos formalizados pela defesa, havendo sido concedido ao sentenciado o indulto pleno relativamente às penas decorrentes das condenações havidas nas ações penais n. 0719791- 86.2021.8.07.0007, 0003035-48.2018.8.07.0007 e 0705365-18.2020.8.07.0003, por força do Decreto n. 11.302/2022, bem como relativamente à condenação ocorrida na ação penal n. 0704219- 27.2020.8.07.0007, por força do Decreto n. 11.846/2023. Foi-lhe concedida, ainda, a comutação da pena com redução de 1/5 (um quinto) do período de pena cumprido aferido em 25/12/2023, relativamente à guia 0017262-60.2015.8.07.0003, também por força do Decreto n. 11.846/2023. Informo a Vossa Excelência, por fim, que foi determinada a atualização prioritária do relatório da situação processual executória do sentenciado, bem como a intimação do Ministério Público para que se manifeste relativamente ao pedido de progressão ao regime aberto” (fls. 65/66). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Marinita Maria da Silva, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 94/95). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas, é possível perceber que a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal apreciou os pedidos defensivos formulados e ainda abriu vista ao Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido de progressão ao regime aberto. Nestes termos, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de fevereiro de 2024 20:58:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora